Tribunal: TJMT
Processo: 1013767-71.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013767-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KENES ESTEVAM DE OLIVEIRA - CPF: 789.591.521-53 (AGRAVANTE), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO AO REGIME FECHADO APÓS SUPERVENIÊNCIA DE NOVA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA E SUBSEQUENTE UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUERIDA A MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – SALDO DE PENA A CUMPRIR QUE ULTRAPASSA 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – SUBMISSÃO AO REGIME FECHADO, NOS TERMOS DO ART. 111 C/C ART. 118, INC. II, DA LEP C/C ART. 33, §2.º, ALÍNEA
A
, DO CP – DECISÃO RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 111 c/c art. 118, inc. II, ambos da Lei n.º 7.210/84, na superveniência de nova condenação no curso da execução penal, proceder-se-á à unificação das penas e, a partir do
quantum
estabelecido, será fixado o regime de cumprimento de acordo com os critérios previstos no art. 33 do CP. Assim, constatando-se que, após a unificação das penas, o saldo de reprimenda a cumprir ficou estabelecido em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, escorreita a reinserção do reeducando no regime fechado, nos termos do art. 111 c/c art. 118, inc. II, ambos da LEP c/c art. 33, §2.º, alínea
a
, do CP.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

KENES ESTEVAM DE OLIVEIRA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
KENES ESTEVAM DE OLIVEIRA
contra a r. decisão de ID 215464686 - Pág. 89, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 0832423-45.2012.8.05.0001, que
determinou a inserção do apenado no regime fechado
, em razão da unificação das penas após a juntada de nova guia executiva.

Nas razões recursais disponíveis no ID 215460186, o agravante pretende a
reforma da r. decisão combatida
, a fim de que seja
mantido no regime semiaberto
, alegando, em linhas gerais, a demonstração de compromisso com sua ressocialização e com as condições impostas desde a última progressão, inexistindo, assim, justificativa para a sua regressão ao regime fechado.

Em contrarrazões vistas no ID 215460189, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID 215464686 - Pág. 128.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 223302195, opinou pelo
desprovimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 215464686 - Pág. 129)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa do reeducando.

Dessume-se dos autos que o ora agravante
KENES ESTEVAM DE OLIVEIRA

cumpria, nos autos do
PEP
n.º
0832423-45.2012.8.05.0001
,

a pena total de
36 (trinta e seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em razão da prática dos
crimes de roubo circunstanciado, associação criminosa, tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, receptação e uso de documento falso
, cujas condenações advêm dos autos das ações penais n.º 0000000-00.0000.0.03.2010 (2ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT), nº. 0000000-00.0000.2.00.6339 (2ª Vara de Comodoro/MT), nº. 0029559-29.2019.8.11.0042 (5ª Vara Criminal de Cuiabá/MT), nº. 0036917-20.2011.8.05.0001 (1ª Vara de Tóxicos de Salvador/BA) e n.º 0000000-00.0000.0.01.2007 (Vara Única de Rosário Oeste/MT).

No curso do cumprimento da pena
sobreveio a juntada de uma nova guia de execução oriunda da
ação penal n.º
0008853-68.2007.8.11.0002
, em que o reeducando restou condenado à reprimenda de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I, II, IV e V, do CP, cometido em 29/09/2006.

E, consoante o Relatório de Situação Processual Executória gerado no dia
11/01/2024
, operada a unificação das penas nos termos do art. 111 da Lei n.º 7.210/84, atingiu-se o
quantum
total
de
42 (quarenta e dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, dos quais
remanesciam para cumprimento 24 (vinte e quatro) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
(ID
215464686 - Pág. 53/63)
.

Na sequência, o d. representante do
Parquet
requereu a fixação do regime fechado, considerando a pena remanescente, assim como a expedição de
“mandado de prisão

para inserção no referido regime” sic
ID 215464686 - Pág. 65; e a despeito da contrariedade da i. Defesa (ID 215464686 - Pág. 68), o pleito ministerial foi acolhido pelo MM. Juízo
a quo,
determinando o ingresso do apenado no regime mais gravoso, nos seguintes termos:

“Em face da juntada de nova guia, alterando, pois, o saldo de pena que resta a ser cumprida, o regime para continuidade da execução das reprimendas constantes
FIXO FECHADO
no presente executivo, nos termos do art. 111 da LEP.

EXPEÇA-SE
mandado de prisão.

Cumprida a ordem, atualize-se o cálculo de pena e, dê-se vistas às partes; após, conclusos.”
(ID 215464686 - Pág. 89).

Nesse contexto, exsurge irresignado o agravante, buscando sua manutenção no regime semiaberto.

1.

Da irresignação com a inserção no regime fechado:

É de trivial sabença que a
execução da pena
privativa de liberdade
está sujeita à
forma regressiva
em determinadas hipóteses previstas em lei, isto é, à transferência do reeducando ao regime mais rigoroso, que se dá por razões de ordem disciplinar ou para a adequação da nova reprimenda, nos termos do art. 118 da Lei n.º 7.210/1984:

“
Art. 118
- A
execução da pena
privativa de liberdade
ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos,
quando o condenado
:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime
”.

Outrossim, de acordo com o art. 111 da mesma legislação extravagante, havendo condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos,
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas
, observando-se, quando for o caso, a detração ou remição.

Assim, visando adequar a nova reprimenda unificada, admite-se a regressão do penitente quando houver a superveniência de nova condenação, cuja sanção definitiva, somada ao restante daquela já em execução, inadmite a manutenção do regime menos rigoroso, conforme os critérios do art. 33 do Código Penal.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso em apreço, extrai-se do Relatório da Situação Processual Executória do penitente, gerado no SEEU em
11
/01/2024
e juntado nestes autos sob o ID 215464686 - Pág. 53, que, apesar do interstício entre o processamento do presente recurso na primeira instância e a sua remessa a este eg. Tribunal de Justiça,
o saldo remanescente de
pena a cumprir
correspondente a
mais de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão
, sendo que o requisito temporal para a possível concessão da progressão de regime somente será atingido em 30/01/2027.

Destarte, nos termos do quanto preconizado no art. 33, §2.º, alínea
a
, do Código Penal, estabelecendo-se a pena em patamar
acima de 08 (oito) anos
, o regime de cumprimento será o fechado, tornando de rigor a manutenção da r. decisão ora agravada.

Ainda que a i. Defesa técnica alegue suposta desproporcionalidade decorrente da regressão determinada, destacando que a novel guia de execução refere-se a fato criminoso ocorrido em 2006, e que o reeducando encontra-se em gozo do
regime semiaberto desde 01/11/2022,

sem notícia do descumprimento das obrigações que lhe foram impostas
; urge ter em princípio que
a execução penal se guia, sobretudo, por três princípios básicos: a humanidade das penas, a individualização da sanção penal e a jurisdicionalidade.

Isso implica dizer que o sentenciado não perde a sua condição humana após a condenação e que a reprimenda deve se adequar às suas condições pessoais, sempre com vistas à dupla finalidade de
prevenção
e
repressão
do delito; e, em atenção a esses comandos, a Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984) prevê não só a possibilidade de progressão, como também de
regressão do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade
.

E, sob tal viés, ainda que a derradeira guia de execução penal juntada se refira a
condenação no regime inicial semiaberto
, tal dado não deve ser ponderado de forma individualizada, pois as diretrizes que norteiam a execução da pena direcionam à unificação das sanções impostas ao mesmo reeducando
[resultando,
in casu
, em considerável saldo de pena a cumprir]
, consoante a dicção dos art. 111 c/c art. 118, II, ambos da Lei de Execução Penal, razão pela qual proceder-se-á à atualização do cálculo da pena, para que só então seja reestabelecida a execução penal, seguindo as diretrizes previamente estipuladas pelo legislador, a exemplo da readequação dos marcos para futuros benefícios, às quais não pode o recorrente se furtar ao seu bel interesse.

Fosse pouco, é certo que o ato judicial decisório prolatado na fase de conhecimento não se reveste de imutabilidade quando submetido à execução, podendo-se resgatar a reprimenda em regime distinto daquele originariamente estabelecido.

Nesse sentido é o seguinte excerto oriundo do c. STJ:

“[...]
1. O Tribunal de origem entendeu que
a nova condenação com a consequente unificação das penas, cujo quantum remanescente supera oito anos, impõe-se a fixação do regime fechado
. 2. O entendimento do Tribunal a quo está alinhado ao entendimento desta Corte, firmado no sentido de que
"a superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, est á o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso
, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal" (REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 15/3/2018). 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC n. 849.415/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023) – destaquei.

Portanto, de rigor a ratificação da r. decisão ora agravada.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
KENES ESTEVAM DE OLIVEIRA,
mantendo inalterada a
r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
0832423-45.2012.8.05.0001, a qual lhe determinou a submissão ao regime fechado para cumprimento da pena remanescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024